Tribunal: TJDFT
Processo: 0007353-69.2017.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA E PALAVRA DOS POLICIAIS. LAUDO PERICIAL. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO.
1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas nos autos demonstram a prática do crime de lesão corporal em situação de violência doméstica (art. 129, § 9o, do CP) e de resistência (art. 329, do CP).
2. Autoria e materialidade do delito de lesão corporal devidamente comprovadas pela palavra da vítima, apreciada em cotejo com o laudo de exame de corpo de delito, constatando-se a presença das lesões.
3. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, como a prova testemunhal.
4. O delito de resistência, da mesma forma, está comprovado, pela palavra dos policiais, confirmadas em Juízo e em consonância com o depoimento da antiga companheira do acusado.
5. A embriaguez, voluntária ou culposa, não exclui a imputabilidade do agente (art. 28, inciso II, do CP). Adotou-se a teoria da actio libera in causa, isto é, no momento em que o agente espontaneamente ingere bebida alcóolica, deve ser responsabilizado pelos resultados decorrentes do exercício de seu livre arbítrio.
6. Preenchidos os requisitos previstos no art. 77 do Código Penal, mantém-se a suspensão da execução da pena privativa de liberdade pelo período de 2 (dois) anos, devendo o Juízo da Execução Penal estabelecer as condições a serem cumpridas pelo sentenciado.
7. Recurso conhecido e não provido.